Tribunal: TJDFT
Processo: 0735503-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735503-08.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON AMADOR DE BRITO APELADO: RUY VERSIANI DE OLIVEIRA, RUBIA VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA, RUTH VERSIANI DE OLIVEIRA, RUBEM VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA, COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS REPRESENTANTE LEGAL: RUY VERSIANI DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Jailson Amador de Brito contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta por Alaide Durães Versiani – posteriormente sucedida por Ruy Versiani de Oliveira, Rubia Versiani de Oliveira Sousa, Ruth Versiani de Oliveira e Rubem Versiani de Oliveira Sousa – contra ele e Locamérica Rent a Car – posteriormente sucedida por Companhia de Locação das Américas. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre eventual ilegitimidade passiva da corré Companhia de Locação das Américas para figurar no polo passivo da reconvenção no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator